Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708458-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PÓLEN ALIMENTOS LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 186168373) proferida pela 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação anulatória de termo de ocorrência de irregularidade com pedido de manutenção do fornecimento de energia (processo n. 0701535-02.2024.8.07.0004), indeferiu a tutela de urgência. A agravante (ID 55806395) alega que propôs ação anulatória de Termo de Ocorrência de Inspeção com pedido de tutela antecipada que tem único propósito de manter regular o fornecimento de energia em sua empresa enquanto se discute o mérito e a validade de apenas 2 (duas) faturas de energia elétrica produzidas unilateralmente pela Agravada. A primeira fatura vinculada à Unidade Consumidora (UC) 242733, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 174563, no valor de R$ 159.462,51 e a segunda fatura vinculada á UC 818606, TOI 174564, no valor de R$ 150.338,12. Afirma que não há suporte material para se atribuir à Agravante a autoria de supostos indícios e desvios de energia, com suposta adulteração em medição. Sustenta a necessidade do devido processo legal no processo administrativo de cobrança de débito da Agravante, sem corte no fornecimento de energia. Assevera que jamais se utilizou de carga de energia supostamente desviada, muito menos adulterou/violou medidores de energia, sendo importante destacar que não foi detectado, em princípio, em nenhuma das medições, qualquer tipo de desvio de energia, sendo nesse primeiro momento impossível atribuir responsabilidade à recorrente de eventuais débitos não medidos. Informa que os TOIs objeto da ação possuem inúmeras incongruências que os levam à iminente anulação, inclusive, o próprio processo administrativo que os sustenta é falho, não possuem legalidade em seu desenvolvimento, tanto que tiveram julgamentos simultâneos em forma de “copia e cola”, sem assinatura de quem julgou e sem nenhuma fundamentação que ampara a decisão. Defende que apesar da agravada ter retirado o medidor para perícia, substituindo-o por um novo, quando da leitura que resultou em histórico de consumo não houve alteração considerável. Ao final, requer que a decisão recorrida seja reformada para que seja mantido o fornecimento de energia elétrica. Preparo recolhido (ID 56483938). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os dois pressupostos estão presentes para a concessão da tutela de urgência. Para a análise do caso, devemos considerar a tese firmada no tema 699, do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” A agravante apresentou documento de revisão do consumo no ID 186122966 (com irregularidade entre 20/05/2021 a 26/10/2023) e no ID 186122947 (com irregularidade entre 01/07/2022 e 26/10/2023). A suposta fraude foi constatada no dia 26/10/2023. Além disso, também houve a apresentação da fatura no ID 186122953. Conforme se observa no tema 699, somente é possível o corte administrativo do fornecimento de energia referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. De acordo com as provas apresentadas, a cobrança se refere a todo o período da suposta fraude. Portanto, na esteira do entendimento do STJ, a probabilidade do direito está demonstrada uma vez que o corte somente é possível quando o débito se refere ao período de 90 dias anteriores à fraude. Também resta claro o perigo em demora, uma vez que o corte de energia poderá prejudicar a atividade empresarial da agravante, devendo, por isso, prevalecer a continuidade do serviço público essencial prestado pela concessionária. Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, deve-se proibir o corte administrativo da energia elétrica por parte da agravada em razão das faturas de recuperação de consumo apresentadas (ID’s 186122966 e 186122947). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a continuidade do fornecimento de energia até decisão posterior. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital